Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701372-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUZIA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 5.008.2012. LEI 5.174/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA COM OCUPANTES DE CARGOS COM 20 HORAS DE TRABALHO SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, foi feita gradualmente, e sem perdas remuneratórias aos servidores que a recebiam, assegurando pagamento de eventual diferença, através de pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. O Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparação na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrarem a mesma carreira e exercerem o mesmo cargo, estejam submetidos a cargas horárias diferentes, e cuja lei não prevê a proporcionalidade buscada. 3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (STF, Súmula Vinculante no 37). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Destaca a necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita e da tripartição de poderes. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante dos benefícios da justiça gratuita. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; e o EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004